Tribunal: TJDFT
Processo: 0746563-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido da autora de conversão do tempo de serviço estritamente policial (especial), compreendido entre 12.02.1999 e 13.11.2019, em tempo comum, considerada a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Alega a recorrente o exercício de atividade periculosa e insalubre no período indicado, razão pela qual faria jus a conversão em tempo comum do período prestado sob condições especiais, conforme Lei no 8.213/91. Afirma que o pedido tem como fundamento o Tema 942, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e que a previsão legal de critério temporal diferenciado para a carreira não se confunde com a conversão do tempo laborado sob condições especiais em comum, sendo omissa a lei de regência. Pede o provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o direito de converter e averbar o tempo exercido em condições especiais, no período de 12/02/1999 a 13/11/2019. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Conforme Tema 942 do STF, é possível a "aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada." Contudo, em relação à atividade exercida pela recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade. A existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempo especial em comum.

IV. Afastar os benefícios da legislação para aplicar o entendimento jurisprudencial, como pretende a recorrente, implicaria usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira, de forma que todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, fariam jus à conversão de tempo especial em comum, sem necessidade de observar os prazos previstos na Lei Complementar no 51/85. Neste sentido, cito os seguintes julgados: Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, considerando seu baixo valor, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.